Tribunal: TJPA
Processo: 0001289-65.2019.8.14.0121
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. PENA EXACERBADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REPRIMENDA REFORMADA. EQUÍVOCO CORRIGIDO. EFEITO DEVOLUTIVO. PERSISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO PATAMAR DESEJADO. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. ATENAUNTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação do apenado. Dessa forma, considerando as omissões e equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59, do Código Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa. Assim, A culpabilidade do recorrente o desfavorece, vez que exacerbada, já que de forma audaciosa abordou a vítima, quando esta chegava em um posto de gasolina com a sua moto, não respeitando, sequer, o local da empreitada criminosa onde, regularmente, há várias pessoas e o risco do produto ali vendido. Observo que o réu possui bons antecedentes. No que tange a conduta social e a personalidade do acusado, não há elementos para aferi-las. Os motivos são inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado. As circunstâncias, também, não o desfavorecem. As consequências do crime foram normais à espécie. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, é tida como neutra. Em razão da existência de apenas 01 (um) Vetor desfavorável a considerar, qual seja, a culpabilidade, estabeleço a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ou seja, próxima do patamar mínimo legal, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento, punido com pena variável, in abstrato, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos. Na segunda fase, não se vislumbram agravantes a considerar; porém, verifica-se a existência de uma circunstância atenuante, elencada no art. 65, inc. III, ?d?, do CPB, razão pela qual atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses, passando a sanção para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa. Por fim, nesta 3ª fase, não há causa de diminuição, apenas de aumento de pena, ante o concurso de pessoas, razão pela qual elevo a reprimenda em 01 (um) ano, tornando a sanção como concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quintos e cinquenta) dias-multa, cujo cumprimento deverá o réu iniciar no regime SEMIABERTO. Cumpre destacar, que a decisão supra encontra arrimo na Súmula nº 23 desta Egrégia Corte de Justiça, face ao Vetor desfavorável apontado por esta Relator, qual seja, da culpabilidade, consoante art. 59, do CPB.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001289-65.2019.8.14.0121
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Santa Luzia do Pará/PA (Vara Única)
APELANTE: Manoel Elvis Tavares da Silva
ADVOGADO: Dr. Sebastião Lopes Borges
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. PENA EXACERBADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REPRIMENDA REFORMADA. EQUÍVOCO CORRIGIDO. EFEITO DEVOLUTIVO. PERSISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO PATAMAR DESEJADO. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. ATENAUNTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação do apenado. Dessa forma, considerando as omissões e equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59, do Código Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da pena, passando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa. Assim,
A culpabilidade
do recorrente o
desfavorece
, vez que exacerbada, já que de forma audaciosa abordou a vítima, quando esta chegava em um posto de gasolina com a sua moto, não respeitando, sequer, o local da empreitada criminosa onde, regularmente, há várias pessoas e o risco do produto ali vendido. Observo que o réu
possui bons antecedentes.
No que tange
a conduta social
e
a personalidade
do acusado, não há elementos para aferi-las.
Os

motivos
são inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado.
As

circunstâncias,
também, não o desfavorecem.
As consequências do crime
foram normais à espécie. Por fim, em relação ao
comportamento da vítima
, é tida como neutra. Em razão da existência de apenas 01 (um) Vetor desfavorável a considerar, qual seja,
a culpabilidade
, estabeleço a
reprimenda inicial em

05 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ou seja, próxima do patamar mínimo legal, por entendê-la como
suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento
, punido com pena variável,
in abstrato
, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.
Na segunda fase
, não se vislumbram agravantes a considerar; porém, verifica-se a existência de uma circunstância atenuante, elencada no art. 65, inc. III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses, passando a sanção para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
. Por fim, nesta
3ª fase
, não há causa de diminuição, apenas de aumento de pena, ante o concurso de pessoas, razão pela qual elevo a reprimenda em 01 (um) ano, tornando a sanção como concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quintos e cinquenta) dias-multa, cujo cumprimento deverá o réu iniciar no regime SEMIABERTO.
Cumpre destacar, que a decisão supra encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face ao Vetor desfavorável apontado por esta Relator, qual seja,
da culpabilidade,
consoante art. 59, do CPB.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e dar-lhe parcial provimento; a fim de reduzir a pena-base e aplicar a atenuante da confissão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Manoel Elvis Tavares da Silva,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Roberto Rodrigues Brito Junior, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, fixados a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, por ter transgredido as normas do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 23/02/2019, por volta das 17 horas, o acusado Manoel Elvis Tavares da Silva juntamente com um indivíduo não identificado subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de um simulacro de arma de fogo UMA MOTOCICLETA DE MARCA
CG 160, TITAN, DE COR AZUL, CHASSI 9C2KC2210JR053304 e UM APARELHO CELULAR, DE MARCA SAMSUNG J2, de propriedade da vítima Tarcicley Carneiro da Silva.

Infere-se dos autos, que imediatamente a vítima acionou a Polícia Militar, tendo em ato contínuo empreendido diligências e conseguido efetuar a prisão em flagrante do denunciado Manoel Elvis Tavares da Silva, ainda de posse da motocicleta roubada e do simulacro de arma de fogo utilizado para cometer o crime.

Prossegue a exordial acusatória aduzindo que, ouvido em sede policial, o denunciado confessou os fatos imputados contra si, alegando que veio até o município de Santa Luzia do Pará, juntamente com seu amigo ¿Lucas¿, pra dar uma volta que conseguiu o simulacro de arma de fogo com alguns amigos de Belém.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria e a materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar a exordial, já que a autoria se encontra confirmada nos depoimentos prestados pelas testemunhas, e a materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão, à fl. 06.

Em

razões recursais,
às fls. 130/133, alegando fundamentação inidônea às Circunstâncias Judiciais tidas como desfavoráveis pelo Juízo
a quo
, pugna a defesa para que a pena-base seja diminuída e redimensionada de forma escorreita, bem como pelo reconhecimento a atenuante da confissão espontânea, na forma do art. 65, inc. III, ¿d¿, do CPB.

Em

contrarrazões,
às fls. 137/139, a RMP de 1º Grau, Dra. Maria José Vieira de Carvalho Cunha, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Nesta

Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.
- Da redução da pena

A irresignação do apelante funda-se, primeiramente, na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, sob a alegação de que o Magistrado sentenciante ao fixar a referida pena o fez de forma desfundamentada, já que levou em conta, unicamente,
o Vetor da personalidade
, quando asseverou que o acusado ¿agiu com culpabilidade exacerbada¿, não tendo considerado o depoimento da testemunha de defesa que confirmou ser o réu trabalhador e pai de família, sendo bem visto na sociedade onde reside.

O outro inconformismo do recorrente encontra-se arrimado no não reconhecimento, por parte do Juízo
a quo
, da aplicação da atenuante da confissão, já que em sua decisão o Magistrado descreve uma fala do réu, onde este nega que estava portando o simulacro de arma de fogo, mas que teria levado o outro comparsa para que efetuasse o intento.

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos supra merecem prosperar, em parte.

Assim sendo, mister se faz transcrever, na parte que interessa, a sentença guerreada, mais precisamente, às fls. 96/98:
¿DOSIMETRIA DE PENA
RÉU MANOEL ELVIS TAVARES DA SILVA
III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇ¿O DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
1. CULPABILIDADE
:
o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que não só subtraiu os pertences mediante a grave ameaça, com o uso de simulacro de arma de fogo, visando enganar a vítima
;
2. ANTECEDENTES:

acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si sentença judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ
;
3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada;
4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual, por ser propenso a prática de crimes;
5. MOTIVOS:
o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima em concurso com terceira pessoa. Impende destacar que foi reconhecida a majorante, servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas)
;
7. CONSEQUÊNCIAS:
as consequências foram normais a espécie;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.
III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes e agravantes a serem consideradas.
III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇ¿O E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CPB, contudo, utilizo como majorante e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos II do CP¿.

Colhe-se do
decisum
vergastado, que o Juiz sentenciante fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão
, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por considerar desfavoráveis ao apelante os Vetores referentes
a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, não deixando claro acerca da
personalidade
; porém, positivamente, os demais critérios previstos no art. 59 do Código Penal brasileiro.

Entretanto, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação do apenado.

Dessa forma, considerando as omissões e equívocos quando da análise das circunstâncias judiciais constantes no art. 59, do Código Penal, verifico a necessidade de proceder novamente a dosimetria da sanção, perpassando-se por todas as fases até que seja fixado a pena final e concreta de forma clara e justa, o que passo a fazer, aproveitando, no que couber, os termos da sentença de primeiro grau:

Dosimetria da pena:

A culpabilidade
do recorrente o
desfavorece
, vez que exacerbada, já que de forma audaciosa abordou a vítima, quando esta chegava em um posto de gasolina com a sua moto, não respeitando, sequer, o local da empreitada criminosa onde, regularmente, há várias pessoas e o risco do produto ali vendido. Observo que o réu
possui bons antecedentes.
No que tange
a conduta social
e
a personalidade
do acusado, não há elementos para aferi-las.
Os

motivos
são inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado.
As

circunstâncias,
também, não o desfavorecem.
As consequências do crime
foram normais à espécie. Por fim, em relação ao
comportamento da vítima
, é tida como neutra.

Assim, em razão da existência de apenas 01 (um) Vetor desfavorável a considerar, qual seja,
a culpabilidade
, estabeleço a
reprimenda inicial em

05 (cinco) anos de reclusão
, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, ou seja, próxima do patamar mínimo legal, por entendê-la como
suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento
, punido com pena variável,
in abstrato
, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Na segunda fase
, não se vislumbram agravantes a considerar; porém, verifica-se a existência de uma circunstância atenuante, elencada no art. 65, inc. III, ¿d¿, do CPB, razão pela qual atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses, passando a sanção para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

Por fim, nesta
3ª fase
, não há causa de diminuição, apenas de aumento de pena, ante o concurso de pessoas, razão pela qual elevo a reprimenda em 01 (um) ano, tornando a sanção como concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quintos e cinquenta) dias-multa, cujo cumprimento deverá o réu iniciar no regime SEMIABERTO.

Cumpre destacar, que a decisão supra encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face ao Vetor desfavorável apontado por esta Relator, qual seja,
da culpabilidade,
consoante art. 59, do CPB.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de que a pena-base seja reduzida para 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, bem como a aplicação da atenuante da confissão, tornando a sanção como concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cujo cumprimento deverá o réu iniciar no regime semiaberto, devendo a decisão vergastada ser mantida em todos os seus demais termos
.

É o voto
.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

5